Tribunal: TJPA
Processo: 0873140-13.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873140-13.2018.8.14.0301

APELANTE: RUTH CAPELA LEAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FRAUDULENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO DE R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). AUTORA QUE DECIDIU FRACIONAR O SEU PEDIDO EM OUTRAS 8 CAUSAS. SE OBTIVER ESTE VALOR PRETENDIDO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) EM CADA UMA DELAS PODERÁ CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE. ART.85, § 8º DO CPC/15.
INDICE DE CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA
MODIFICAR A SENTENÇA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, OS QUAIS POR EQUIDADE FIXO EM R$2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0873140-13.2018.8.14.0301

APELANTE:
RUTH CAPELA LEAO

ADVOGADO:
JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
RUTH CAPELA LEAO
visando modificar sentença proferida nos autos de

AÇÃO ORDINÁRIA CONSUMERISTA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO FRAUDULENTO, RESTRIÇÃO DE CRÉDITO ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO SA
.

Por meio da demanda em questão, buscou a parte autora a anulação de contrato não celebrado, do qual teria tomado conhecimento após receber fatura .bancária para pagamento do valor atualizado.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor.

Na sentença o julgador
a quo

JULGOU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL
, no sentido de declarar inexistente a relação contratual reclamada e condenar o banco a condenação em danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data da presente decisão e juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso.

Condenou, ainda, a pagar as custas e despesas processuais e honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação insurgindo-se contra a sentença pretendendo a majoração do valor de danos morais, bem como aduzindo que o valor de honorários de sucumbência foi irrisório, devendo ser aplicada a tabela da OAB de e R$3.211,80 [três mil duzentos e onze reais e oitenta centavos].

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0873140-13.2018.8.14.0301

APELANTE:
RUTH CAPELA LEAO

ADVOGADO:
JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
RUTH CAPELA LEAO
visando modificar sentença proferida nos autos de

AÇÃO ORDINÁRIA CONSUMERISTA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO FRAUDULENTO, RESTRIÇÃO DE CRÉDITO ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO SA
.

Insurge-se a Apelante em face, exclusivamente, quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, bem como quanto ao honorário de sucumbência.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? DÍVIDA QUITADA ? MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO ? DANO MORAL DEVIDO ? QUANTUM ADEQUADO E DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1 - Analisando atentamente os autos, verifico que o autor comprovou que efetuou o pagamento da integralidade do débito em 21.08.2009 (doc. 24), fato que não foi impugnado pela requerida, restando assim incontroverso. Resta inconteste ainda a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplente, conforme documento de fl.26, bem como que a inclusão foi realizada pela apelante, sendo tal fato apto a gerar o dano moral indenizável, em que a inclusão prescinde de comprovação do prejuízo, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.2 - In casu, entendo que o valor arbitrado pelo Julgador Singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela justo, adequado e moderado, eis que considerou o dano à imagem e honra do ofendido, e o potencial econômico do defensor, estando em harmonia com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria, principalmente nesta Corte, motivo pelo qual irretocável o decisum vergastado, não havendo que se falar em redução do quantum fixado a título de dano moral.3 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001069-37.2010.8.14.0136 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/03/2018 )

Deve ser levado em consideração o fato de que a Autora decidiu fracionar sua pretensão em 9 ações, cujas numerações são as seguintes: 08733280620188140301, 08730267420188140301, 08733202920188140301, 08730414320188140301, 08737663220188140301, 08735576320188140301, 08735212120188140301 e 08737308720188140301, além da presente.

Assim, se em cada uma destas ações a Apelante obtiver a condenação que pretende, qual seja a de R$10.000,00 (dez mil reais), por certo que teremos caso de enriquecimento sem causa.

Deste modo,
considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) deve ser mantido, posto que se encontra de acordo com os valores que vem sendo arbitrados por esta corte de Justiça.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, verifiquei que f
oram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação que, sem a atualização, fica na quantia de apenas
R$
150,00 (cento e cinquenta reais).

É sabido que, via de regra, quando o feito tiver proveito econômico, com sentença condenatória, a verba honorária deve observar os limites quantitativos e qualitativos previstos no art.85 do CPC/15.

Ocorre que, em situações como a do presente caso, em que o valor condenatório é ínfimo, pode-se aplicar apenas o aspecto
qualitativo, disposto no §8º, do art. 85, do Código Processual de 2015: "
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
".

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA (§ 8º. ART. 85, CPC/2015). POSSIBILIDADE. MONTANTE RAZOÁVEL CONSIDERANDO O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a irresignação persiste em torno do valor arbitrado a título de
honorários
advocatícios a serem pagos em favor do advogado da parte demandante. 2. No caso sub judice, tendo em vista que o julgamento da ação resultou em quantum indenizatório a ser adimplido em favor da parte promovente, assim, seguindo a regra, o percentual, em tese deveria incidir sob o valor da condenação, como fixado pela magistrado "a quo". 3. Ocorre que o proveito econômico no caso concreto, mostra ser
irrisório
, uma vez que o valor da condenação é de apenas R$ 843,75, por consequência, os
honorários
advocatícios arbitrados em primeiro grau representam apenas R$ 84,37.
Logo, na situação em análise é inviável o arbitramento dos
honorários
em percentual sobre o aludido valor, posto que muito baixo, pelo que deve se aplicado o disposto no parágrafo 8º do Artigo 85 do CPC/2015.
5. Observa-se que a legislação regente à espécie ampara o entendimento de que nas ações em que houver condenação em quantum muito baixo, como no caso dos autos, os
honorários
advocatícios serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (parágrafo 2º, artigo 85, CPC/2015). 6. Na hipótese, não obstante a demanda ser de baixa complexidade jurídica, o causídico desempenhou suas funções com zelo profissional. Nesse contexto, considerando tais parâmetros e o ínfimo proveito econômico, vejo que, por apreciação equitativa, a fixação no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), mostra ser remuneração razoável ao trabalho realizado pelos causídicos e obedece a norma e a jurisprudência acerca da matéria. 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJCE - Apelação nº 0165247-66.2015.8.06.0001/50000 Relator (a): HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 14a Vara Cível; Data do julgamento: 05/02/2020; Data de registro: 05/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO IGPM.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Deve ser mantida a utilização do INPC como índice de correção monetária, por refletir adequadamente a inflação do período e representar o índice menos gravoso para o devedor.
2. Nas causas em que o proveito econômico obtido é
irrisório
, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. 3. Sopesando os critérios estabelecidos pelo § 2º do artigo 85 do CPC, fixa-se os
honorários
sucumbenciais em R$ 1.000,00 (um mil reais).
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - 02289239320188090006, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 09/03/2020, 5ª Câmara Cível).

Assim, por equidade, e tendo em vista que a causa não é de grande complexidade e nem exigiu grande tempo e trabalho excepcional pelo causídico, sem contar o fato de que este poderia desde logo saber que não era hipótese de pagamento máximo, mas de situação a ser enquadrada na tabela legal, acompanho o valor arbitrado nas decisões supramencionadas a fim de arbitrar os honorários no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para modificar a sentença apenas quanto aos honorários de sucumbência, os quais por equidade fixo em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/11/2024